Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729182-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DECISÃO 1. WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 74122160), proferida em execução de título extrajudicial movido contra DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, que reproduziu decisão que determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos: “Por ora, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0738071-21.2024.8.07.0001, conforme determinado na decisão de id. 230685080, considerando, ainda, o indeferimento do efeito suspensivo ao AGI n. : 0712374-64.2025.8.07.0000 (id. 231363109)”. 2. O agravante-exequente sustenta que a decisão agravada ignora a inexistência de efeito suspensivo nos embargos à execução e contraria expressamente decisão da 2a instância que reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. 3. Argumenta que a suspensão da execução não encontra respaldo no art. 921 do CPC/2015 e que a execução deve prosseguir independentemente do julgamento final dos embargos. 4. Afirma que a paralisação da execução lhe causa prejuízo, favorece o devedor inadimplente e compromete o resultado útil do processo, especialmente diante da existência de outras execuções contra a agravada-executada. 5. Ao final, requer: “a) a antecipação liminar dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução, que deverá seguir no iter procedimental executivo, comunicando ao Juiz a decisão; b) a intimação da agravada para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal; c) ao final, seja provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão fustigada e afastar a condição indevida que estabelecera, autorizando-se, em caráter definitivo, o prosseguimento do processo e a realização dos atos executivos próprios, independentemente do trânsito em julgado dos embargos à execução, haja vista que não há nenhum óbice nem efeito suspensivo concedido que impeça a marcha processual.” 6. Preparo (id. 74122388). 7. A tutela recursal foi indeferida (id. 74160529). 8. Contrarrazões (id. 75047545), nas quais o agravado-executado pugna pelo desprovimento do recurso. 9. Foi determinada a intimação do agravante-exequente para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (id. 75200686), uma vez que o agravo impugna a r. decisão (id. 242760097) que apenas reitera os termos da decisão (id. 230685080) que determinou que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução no 738071-21.2024.8.07.0001. 10. Em resposta, o agravante-exequente defende o cabimento do recurso e sustenta que a primeira decisão deixou de autorizar o levantamento dos valores depositados judicialmente para pagamento da obrigação, ao passo que a decisão agravada ocasionou a indevida suspensão do processo de execução (id. 75556340) 11. É o relatório. Decido. 12. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, em razão da preclusão. 13. O agravante-exequente, neste recurso, impugna a r. decisão (id. 242760097) que apenas reitera os termos da decisão (id. 230685080) que determinou que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução no 738071-21.2024.8.07.0001 para examinar o pedido do agravante-credor de levantamento dos valores depositados judicialmente. 14. A r. decisão (id. 230685080) é objeto de impugnação no agravo de instrumento no 712374.64.2025.8.07.0000. 15. A pretensão do exequente, de interpor outro agravo de instrumento, ainda que com pedido diverso, é obstada pela preclusão consumativa, uma vez que a suspensão da execução havia sido determinada anteriormente e o exequente já praticou o ato de recorrer para impugnar a decisão. 16. Quanto à preclusão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2.Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto na lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Código de Processo Civil Comentado, 21 ed. rev.atual e ampl., São Paulo , Thompson Reuters, Brasil, 2023, p.1.194). 17. A preclusão é pressuposto negativo de admissibilidade do recurso e, constatada a sua ocorrência, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. 18. Assim, ausente o pressuposto de admissibilidade, cabe ao Relator não conhecê-lo, monocraticamente, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 19. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 20. Intime-se. 21. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 22. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora